Tribunal: TJMT
Processo: 1025733-65.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025733-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), IGOR MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 065.932.781-30 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SILVA COSTA - CPF: 001.538.271-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DHILENE AMARAL SILVA - CPF: 054.972.591-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSANE SILVA - CPF: 064.722.791-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 059.573.021-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SANTOS DA SILVA - CPF: 860.711.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAMEDES GONCALVES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 035.803.071-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS - CPF: 048.418.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS - CPF: 061.717.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ELIAS BRANDAO DE PAULA - CPF: 045.714.041-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEREIRA CABRAL - CPF: 081.165.081-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON FERREIRA MELO - CPF: 062.722.331-16 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 037.646.081-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

– MOTIVAÇÃO IDÔNEA –

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO
A
CORRÉ – INVIABILIDADE –

SITUAÇ
ÃO
FÁTICA DISTINTA
–
ILEGALIDADE DA PRISÃO PELO

EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA -
ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando ainda persistem os motivos da prisão preventiva por ocasião da sentença.

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
”

(
STJ -
AgRg
no HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2021
)
.

I
nexiste
nte a
desídia do magistrado ou falha na prestação jurisdicional
, t
endo em vista as circunstâncias do caso
(complexidade da causa, quantidade de réus e recursos)
,
o regular impulsionamento dos autos

e o exame do
recurso de apelação estar a ponto de ser pautado para julgamento,
não há falar em ilegalidade da prisão pelo excesso de prazo.

Não evidenciada a similitude das situações fáticas e jurídico-processuais dos réus, não há falar em violação ao princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que negou ao paciente
Igor Magalhães dos Santos
, o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante sustenta que o paciente foi condenado como incurso nos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, e mantida a prisão preventiva.

Aduz que é evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, tendo em vista o decurso de mais de 1 ano da sentença em primeiro grau e mais de 3 anos da prisão, sem que haja o julgamento em segunda instância, restando caracterizado o excesso de prazo na segregação cautelar.

Alega, ainda, que não se justifica a manutenção da prisão, se os motivos determinantes dos delitos não mais subsistem e que, no caso, deve ser observado os princípios constitucionais da igualdade e isonomia posto que foi concedido a acusada Camila Monsson Ferreira o direito de recorrer em liberdade, mesmo ela tendo recebido a mesma pena que o paciente.

Pede a concessão definitiva da ordem, para conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida (Id. 188493682).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes no Id. 189508166.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 192425667, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na sentença condenatória que negou o direito do paciente de recorrer em liberdade, ante a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da prisão preventiva
, bem como a ilegalidade da prisão por excesso de prazo para julgamento da apelação.

A ordem merece ser denegada.

De início, importante salientar que o art. 381, §1º, do Código de Processo Penal
,
dispõe acerca da possibilidade de decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada e observados os requisitos do art. 312 do CPP, vejamos,
in
verbis
:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§1º. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser imposta.”

No caso, o paciente foi
denunciado, juntamente com outros 13 codenunciados, sendo
condenado como incurso
nos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06,
à
pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa,
e, teve
mantida a prisão preventiva, ao fundamento de estarem presentes os requisitos autorizadores da medida.

Conforme
constou da sentença
prolatada no dia
17/10/2022
, foi mantida a prisão preventiva por
permanece
re
m inalterados os motivos que levaram à
sua
decretação.

Vejamos, in
verbis
:

“
Da análise dos autos, entendo que ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva do sentenciado, já que não houve alteração dos fatos aqui narrados e o réu possui contato com outros acusados, o que poderá, sem sombra de dúvidas, influenciar na garantia da ordem pública.

As conversas e fotos encontradas em seu celular envolvendo mercancia de entorpecente e associação com grupo criminoso, a apreensão de drogas, bem como os demais elementos coligidos aos autos, levam à conclusão quanto à periculosidade do agente e à necessidade de manutenção de sua segregação, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, restando insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas.

No mais, o regime de cumprimento de pena fixado em seu desfavor se revela em todo compatível com a segregação cautelar, não havendo de se falar em violação ao princípio da homogeneidade.

Não é diferente a recente visão do Superior Tribunal de Justiça e de nosso Tribunal de Justiça em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido. [10]

HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES
– INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida e diante do risco de reiteração delitiva, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. [11]

Assim, com fundamento no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva, razão pela qual deixo de conceder ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
”

Intimados da sentença, foram interpostos recursos por
09 (nove) réus e
,
também
,
pelo Ministério Público, sendo que só dois réus e o Ministério Público apresentaram razões em primeiro grau e, nesta condição os autos foram remetidos à Superior Instância em janeiro/2023, sendo distribuídos nesse Tribunal em 14/01/2023.

Em 02/05/2023, após algumas das defesas terem se manifestado,
o Ministério Público pugnou
pela conversão em diligências, requerendo:

a) A intimação das defesas dos acusados: MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR, ROGÉRIO SANTOS DA SILVA, JOSANE SILVA, DHILENE AMARAL SILVA, DIEGO SILVA COSTA e CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS a apresentar as contrarrazões referente ao recurso do Ministério Público. b) Que fosse certificada a tempestividade e o recebimento do recurso de WALLISON FERREIRA MELO e, se for o caso, a intimação do Ministério Público para a apresentação das contrarrazões em relação ao referido apelo, assim como em relação ao apelo de AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS. c)
Que fosse declarada extinta a punibilidade do acusado KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, tendo em vista a certidão de óbito juntada aos autos, com fulcro no art. 62 do Código de Processo Penal, c/c com o art. 107, inciso I do Código Penal.
O pedido foi deferido em 07/06/2023.

Encaminhado novamente os autos ao Ministério Público, novamente foi requerido a conversão do julgamento em diligências para:
I) que fosse certificado se houve intimação das defesas de DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA e CAMILA MONSSON FERREIRA para apresentar contrarrazões ao recurso Ministerial e, caso negativo, que sejam intimadas para tanto; II) a intimação do Ministério Público
a quo
para apresentar as contrarrazões em relação ao apelo de JOSANE SILVA
.

Em 25/10/2023 o pedido foi deferido
, tendo o Ministério Público apresentado as contrarrazões ao apelo de
Josane
Silva e decorrido o prazo para a defesa de Débora Araújo e Camila
Monsson
contrarrazoarem o recurso ministerial.

Em
28/11/2023,
os autos foram encaminhados ao Ministério Público
para emissão do parecer.

Pois bem.

É cediço que a ilegalidade
da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da indevida coação
(STJ - HC: 507586 RJ 2019/0122726-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2019)
.

No caso, não obstante as alegações do impetrante, diante das circunstâncias demonstradas
(complexidade da causa, quantidade de réus e recursos)
e considerando a pena que foi condenado o paciente, não há que se falar em desídia
ou falha na prestação jurisdicional, já que o processo vem
sendo impulsionado
, estando os autos com remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer e, em seguida, a apelação vai conclusa ao Relator para futura inclusão em pauta e posterior julgamento.

Portanto, inexistindo
desídia do magistrado ou falha na prestação jurisdicional
, não há falar em ilegalidade da prisão pelo excesso de prazo.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte julgado,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS. RESPONDE A PROCESSO ANTERIOR POR TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. DELITOS COMPLEXOS. PLURALIDADE DE APELANTES. "OPERAÇÃO DÂMOCLES". PENA ALTA. PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
-
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora agravante, evidenciadas pelo fato de ser integrante de associação de tráfico de drogas, estável e estruturada, onde o agente e os outros corréus dividem tarefas para a comercialização das drogas, em diversas regiões de Oeste Paulista, com o envolvimento de adolescentes, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo Magistrado a quo, o agravante responde a outro processo pela prática do crime de tráfico de drogas. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça
-
STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 4. Tendo a sentença condenatória fixado ao agravante o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. Precedentes. 5. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória, especialmente considerando que a Corte de origem determinou a expedição da guia de execução provisória. 6. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
-
STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, e deve ser aferido em face da quantidade de pena
imposta na sentença condenatória, jamais sendo constatável apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
In
casu
, conforme se verifica na sentença condenatória, o ora agravante foi denunciado e preso preventivamente em 17/4/2018, juntamente com diversos acusados, na "Operação Dâmocles", na qual investigava complexa associação criminosa voltada a prática do crimes de tráfico de drogas na região de Presidente Epitácio/SP, onde foi necessário o desmembramento do processo em núcleos, conforme se verifica nas fls. 310/314, tendo sido condenado, em 8/8/2019, à pena total de 5 anos e 4 meses de reclusão. A apelação interposta pela defesa do ora agravante foi recebida em 22/5/2020 pela Corte estadual, conclusos os autos para o Relator em 23/6/2020. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que foram interpostas razões de apelação por 6 apelantes no referido processo, que conta com 44 volumes. Com efeito, diante das circunstâncias demonstradas e considerando a pena que foi condenado o ora agravante, não há que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, estando a apelação conclusa ao Relator do Tribunal de origem para futura inclusão em pauta e posterior julgamento. 7. No que se refere ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão, que ultrapassaria quase 2 anos, "convém considerar que a custódia foi decretada no curso da ação penal, sobrevindo condenação, de modo que eventual excesso de prazo na primeira instância encontra-se superado
" (HC 533.603/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
14/2/2020). 8. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ -
AgRg
no HC: 582040 SP 2020/0115525-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2020)
(destaquei)

Ademais,
como já salientado,

constou da sentença

que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva
,
tendo o magistrado pontuado que “
As conversas e fotos encontradas em seu celular envolvendo mercancia de entorpecente e
associação com grupo criminoso, a apreensão de drogas, bem como os demais elementos coligidos aos autos, levam à conclusão quanto à periculosidade do agente e à necessidade de manutenção de sua segregação, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, restando insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas
”.

Outrossim
,
tendo o paciente respondido ao processo criminal em situação de preso provisório, e sobrevindo sentença penal
condenatória, cujos motivos da segregação são reforçados, o corolário lógico é que o condenado possa recorrer da condenação sem que lhe seja concedido a liberdade provisória.

Vejamos,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA –
CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
SUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES ENSEJADORAS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – MEDIDA COMPATÍVEL COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO
– ORDEM DENEGADA.
Ao proferir a sentença condenatória, pode o juiz se valer da chamada fundamentação per
relationem
para manter a prisão preventiva do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, quando concluir pela subsistência dos motivos ensejadores da custódia cautelar.
” (N.U 1026602-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023) (destaquei)

Por fim,
não há fala
r em violação ao princípio da isonomia, pelo fato de que a corré
Camila
Monsson
Ferreira se encontra aguardando o trâmite do recurso de apelação em liberdade, uma vez que os fundamentos
trazidos na sentença para manter a prisão do paciente revela
m
inexistir igualdade de situação com a referida corré, que permaneceu em prisão domiciliar pelo período de 29.09.2021 até 19.04.2022, não havendo qualquer notícia do descumprimento das medidas impostas, enquanto
ele
manteve-se segregado durante toda a instrução processual.

A propósito, por
ocasião do julgamento do HC 1022936- 53.2022.8.11.0000,
esta Câmara
entendeu que os requisitos para a custódia do
p
aciente se mantinham hígidos e, ainda, que não fazia jus à extensão dos benefícios concedidos à corré Camila
Monsson
Ferreira, frente a assimetria das condições pessoais de cada um
, vejamos a ementa do julgado,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA FINALIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISTOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS

EM TESE, PRATICADAS PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PEDIDO DE EXTENSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO A COACUSDA – SITUAÇÃO DISTINTA – PACIENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Afigura-se escorreita a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, para preservação
da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, bem como assegurar a aplicação da lei penal. 2. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal. 3. Não há direito à extensão dos efeitos da concessão de liberdade à coacusada se a sentença condenatória reconheceu que o paciente ostenta condições pessoais distintas. 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.” (N.U 1022936-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022)

Portanto, não há constrangimento ilegal na vedação do direito de recorrer em liberdade, pois a decisão foi devidamente fundamentada, máxime em razão da presença dos motivos justificadores da segregação cautelar.

Com esses fundamentos, voto no sentido
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024